Tribunal: TJMT
Processo: 0001389-07.2017.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001389-07.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LUCIMAR PINTO DE ARRUDA - CPF: 005.390.041-38 (APELANTE), MAYKSON DA SILVA FIRMINO - CPF: 072.757.641-05 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AUMENTO DA PENA EXACERBADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DO PRODUTO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - MAUS ANTECEDENTES DEMONSTRADOS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR -

- AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA – CONDENAÇÃO ANULADA EM GRAU DE RECURSO - REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PRIMARIEDADE – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME INICIAL ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME PRISIONAL.

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018).

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

A “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 607.497/SC).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP)

No julgamento da Apelação nº 107471/2010, a Terceira Câmara Criminal acolheu “
preliminar de nulidade da ação
” em face do apelante, razão pela qual a referida agravante deve ser afastada.

A primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001389-07.2017.8.11.0078 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S):

LUCIMAR PINTO DE ARRUDA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUCIMAR PINTO DE ARRUDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 99410), que o condenou por receptação a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 118 (cento e dezoito) dias-multa, em regime semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 56394991).

O apelante sustenta que: 1) desconhecia a origem ilícita da bicicleta; 2) “
o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável não justifica a fixação da pena-base em patamar tão elevado
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 89749967).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (ID 56394998/ ID 56394999).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo cometimento do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). Pretende-se, inicialmente, a absolvição do recorrente, argumentando o desconhecimento da origem ilícita do bem. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação pautada nas provas produzidas no decorrer da instrução processual penal. Condenação devida. Objeto fruto de crime antecedente de furto. Impossibilidade de absolvição do recorrente. 2. Em tese secundária, requer a retificação a dosimetria penal, com a fixação da reprimenda basilar no patamar mínimo legal IMPOSSIBILIDADE. Sentença devidamente fundamentada, exasperação da pena decorrente da negativação das circunstâncias do crime, especialmente no que concerne aos antecedentes criminais do recorrente. Condenação criminal pretérita. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 94147967)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02/10/2016, por volta das 12h00min, em praça pública, nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, o denunciado LUCIMAR PINTO DE ARRUDA, vulgo ‘PE’, de forma consciente e voluntária, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta Cairu, cor preta, pertencente à vítima Maykson da Silva Firmino, vide Auto de Apreensão de fl. 13-IP. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do agente signatário, denuncia LUCIMAR PINTO DE ARRUDA, vulgo ‘PE’, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal [...]
”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça – ID 56366468).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A autoria delitiva também restou comprovada, em que pese à negativa manifestada pela defesa, que argumenta que o réu não tinha conhecimento acerca da ilicitude da origem do bem.

O policial Júlio César que atuou no caso foi ouvido em juízo e confirmou o depoimento prestado na fase policial, afirmando que a vítima Maykon da Silva Firmino procurou a polícia militar informando que sua bicicleta teria sido furtada de sua residência e estaria na posse de uma pessoa que estava na praça Lúcia Borges Maggi.

Em diligência até o local informado, os policiais puderam comprovar a veracidade da denúncia, tendo efetuado a prisão em flagrante do acusado que estava com a bicicleta e afirmou ter pego emprestada de um amigo, porém não soube informar o nome desse amigo ou onde poderia ser localizado.

Apesar de ter o réu afirmado que não sabia que a motocicleta era produto de furto, alegando que teria pegado emprestada a bicicleta de um amigo, não há como acolher tal alegação.

Nota-se que o acusado apesar de alegar a posse momentânea, não pode comprovar que de fato estava na posse da bicicleta apenas como empréstimo, sobretudo porque sequer houve indicação de quem seria a pessoa que emprestou, de modo que com a não comprovação da origem lícita do bem, a condenação é medida de rigor.

Desse modo, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, não há dúvidas acerca da prática do delito de receptação pelo acusado.

Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado LUCIMAR PINTO DE ARRUDA pelo crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal; [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 69039966)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 56391988), Auto de Avaliação (ID 56391989) e Auto de Entrega (ID 56391991), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Windsney de Oliveira Bandeira, policial militar (ID 56391987), Júlio César Etiene Pereira, policial militar (ID 56391987), Fábio Pereira Mendonça, investigador de Polícia (ID 56391988), Maykson da Silva Firmino, vítima (ID 56391992) e o interrogatório do apelante (ID 56391988).

Em Juízo, foram ouvidos Júlio César Etiene Pereira, policial militar (ID 56395452), e o apelante (ID 56395452).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 2.10.2016, por volta de 12h00min, na praça Lúcia Borges Maggi, no município de Sapezal/MT, os policiais militares [Windsney de Oliveira Bandeira e Júlio César Etiene Pereira], foram acionados pela vítima Maykson da Silva Firmino, a qual informou que sua bicicleta
Cairu, de cor preta, havia sido
furtada e estava na posse do apelante, razão pela qual o abordaram e constataram que ele estava com a referida bicicleta (ID 56366468);

- Júlio César Etiene Pereira [policial militar], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que ao abordarem o apelante, este afirmou que havia emprestado a bicicleta de um amigo, porém não disse o seu nome ou onde poderia ser localizado (ID 56391987/ ID 56395452);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, declarou que estava cochilando na praça central, quando uma pessoa chegou de bicicleta, disse que iria pegar uma água e voltaria logo em seguida; ato contínuo, a polícia militar lhe abordou e o conduziu à Delegacia de Polícia (ID 56391988/ 56395452).

Dito isto, vejamos.

A apreensão da bicicleta Cairu, de cor preta, objeto de furto, na posse do apelante, somada às declarações do policial militar
Júlio César Etiene Pereira
, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação, sobretudo porque o apelante não declinou a correta identificação da pessoa que teria deixado a bicicleta na praça
Lúcia Borges Maggi, no município de Sapezal/MT
.

Com efeito, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa ao valorar negativamente os antecedentes.

O apelante, à época da sentença, registrava condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, transitada em julgado em 3.4.2017 (Código nº 83123/ Comarca de Sapezal), a caracterizar os maus antecedentes, por se tratar de condenação por fato anterior [cometido em 15.6.2015], isso porque a “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, a pena-base há de ser redimensionada a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a reincidência em razão de
condenação por latrocínio [Código 65587/ Comarca de Várzea Grande].

Todavia, no julgamento da Apelação nº 107471/2010, a Terceira Câmara Criminal acolheu “
preliminar de nulidade da ação
” em face do apelante, razão pela qual a referida agravante deve ser afastada.

Ante a inexistência de outras agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torna-se a pena provisória em definitiva [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa].

Em relação ao regime, considerando a primariedade, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas impostas ao apelante para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021